Tribunal: TJDFT
Processo: 0730280-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730280-09.2021.8.07.0000 RECORRENTE: IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHECO DE ARAGAO RECORRIDO: ANTONIO AUGUSTO BERQUO CURADO BROM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE SONEGADOS. PARTE AUTORA. ESPÓLIO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO POLO ATIVO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INVENTARIANTE. RECONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO. DECISÃO REFORMADA. 1 – A questão relativa à legitimidade do Espólio para ajuizar a Ação de Sonegados, por não ter sido discutida no momento oportuno durante a fase de conhecimento, não pode ser analisada em sede de Cumprimento de Sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada, uma vez que há sentença transitada em julgado determinando a condenação do Espólio, em nome próprio, ao pagamento da verba honorária de sucumbência. 2 – Não poderia a Magistrada de origem, após o trânsito em julgado da r. sentença exequenda, ter determinado, de ofício, a inclusão de parte não integrante da demanda originária, tendo excluído o Espólio – real Autor da demanda – do polo passivo do Cumprimento de Sentença, sob pena de nítida ofensa à coisa julgada. 3 – Não se está a dizer que o Espólio seria, de fato, parte legítima para ajuizar a Ação de Sonegados, mas apenas que, por ter figurado no polo ativo da demanda na origem, não tendo sido tal fato questionado, no momento oportuno, pelas partes e pela própria Juíza sentenciante, tal questão foi acobertada pelo manto da coisa julgada, não podendo mais ser revista no presente momento processual. 4 – Os honorários advocatícios de sucumbência, decorrentes do acolhimento da impugnação apresentada nos autos de Cumprimento de Sentença, devem ser fixados de acordo com o disposto no art. 338, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que dispõe sobre as situações em que há substituição das partes no polo passivo. Agravo de Instrumento provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a aplicação de multa, ao argumento de que os embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório, acrescentando terem sido opostos visando o prequestionamento da matéria de modo que a imposição da aludida multa enseja cerceamento de defesa; b) artigo 85, § 2o, do CPC, sustentando, em suma, não ser cabível a fixação dos honorários advocatícios em patamar reduzido no caso em exame. Assevera que o autor não tomou a iniciativa de redirecionar a fase de cumprimento de sentença para um novo réu. Acrescenta que o recorrido contestou a indicação feita pelo réu originário, obrigando-o a interpor agravo de instrumento para que obtivesse o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva; c) artigo 1.022 do CPC, alegando negativa de prestação jurisdicional. Invoca divergência jurisprudencial com julgado do STJ, com relação às teses dos itens “a” e “b”. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUANNA RIBEIRO RODRIGUES, OAB/RJ 200.046 e IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHEGO DE ARAGÃO, OAB/RJ 178.191 (ID Num. 36209677 - Pág. 28). Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada negativa de vigência ao artigo 85, § 2o, do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam efetivadas em nome dos advogados LUANNA RIBEIRO RODRIGUES, OAB/RJ 200.046 e IGNÁCIO DE HOLANDA CAVALCANTI PACHEGO DE ARAGÃO, OAB/RJ 178.191. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017